Tribunal: TJMT
Processo: 1026498-33.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026498-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VERA LUCIA FERRARI - CPF: 327.466.792-72 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1026498-33.2023.8.11.0001

RECORRENTE: VERA LÚCIA FERRARI

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Julgamento: 09/05/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – DESCONTOS DE 25 DIAS PELA AUSÊNCIA NO TRABALHO – RECONHECIMENTO DE FALTAS JUSTIFICADAS – ATRASO NA HOMOLOGAÇÃO DE LICENÇA MÉDICA – RESPONSABILIDADE DO MÉDICO ATESTANTE – DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 206471880).

2.

Em suas razões recursais, a reclamante argumenta que a sentença falha ao considerar os fundamentos que anulam a decisão administrativa, alegando que esta desconsidera princípios constitucionais e viola seu direito à saúde.

Destaca que a Administração Pública demorou injustificadamente mais de 30 dias para homologar seu atestado médico, resultando na redução do período de afastamento concedido.

Aduz que diligenciou em comunicar seu estado de saúde e a necessidade de licença médica, devido a um procedimento cirúrgico realizado.

Ressalta que a demora em submeter o atestado médico decorreu de sua condição de saúde, não sendo injustificada.

Argumenta que a legislação estadual prevê que as faltas serão consideradas justificadas até que a licença seja homologada, responsabilizando o médico atestante por eventuais erros.

Por fim, pugna pela reforma da sentença e a devolução dos valores retidos devido ao equivocado reconhecimento de faltas injustificadas.

3.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, observo que a sentença recorrida se fundamentou no
Decreto nº 5.236/2002
, que instituiu o regulamento de perícias médicas no Estado de Mato Grosso.

6.

Contudo, o art. 230, § 4º, do Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso – Lei Complementar nº 04/1990, prevê o seguinte:

Art. 230. A
Inspeção para fins de licença para Tratamento de Saúde será feita pelo Médico Assistente do órgão da Previdência Estadual ou por Junta Médica Oficial
, conforme se dispuser em regulamento. (Nova redação dada pela LC 12/92)

(...)

§ 4º
No caso de não ser homologado
(sic)
a licença
, o servidor será obrigado a reassumir o exercício do cargo, sendo considerado,
como de faltas justificadas
, os dias em que deixou de comparecer ao serviço por esse motivo, ficando, no caso caracterizado a responsabilidade do médico atestante.
(Grifei)

7.

Desse modo,
considerando o lapso temporal entre o encaminhamento do atestado médico à perícia médica
(16/08/2022) (id. 206471872, pág. 04)
e sua homologação e retificação pelo setor responsável
(14/09/2022) (id. 206471872, pág. 1), e sua publicação
somente no dia
19/09/2022
(id. 206471870), entendo configurado o disposto no art. 230, § 4º, da LC 04/1990, devendo serem consideradas como
faltas justificadas
o período em que a reclamante deixou de comparecer ao seu setor de trabalho (25 dias).

8.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reconhecer a ausência da reclamante no trabalho como justificada, bem como condenar o ente público reclamado à devolução dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento da demandante, os quais deverão ser corrigidos pelo índice oficial IPCA-E, a partir da parcela indevidamente descontada (outubro de 2022), bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a disposição do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

9.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024